Tribunal: TCU
Processo: 011.349/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6907/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.349/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deric Goncalves (XXX.874.749-XX); Diego Junior Schumann (XXX.017.359-XX); Douglas Moreira (XXX.905.059-XX); Elimara do Rosario (XXX.240.599-XX); Esmael Cuja (XXX.207.199-XX); Jose Victor Ortiz (XXX.030.879-XX); Juliana Miguel Pereira (XXX.676.139-XX); Leandro Spagnolo (XXX.875.539-XX); Lucas Guilherme Baptista de Ramos (XXX.901.479-XX); Rodrigo Ogliari (XXX.896.569-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.